Tribunal: CARF
Processo: 11065.725197/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.725197/2011-16
RESOLUÇÃO
3201-003.759 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BACKES COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que se confirme ou
não a alegação superveniente do Recorrente, formalizada em petição apresentada após o Recurso
Voluntário, de que parte dos valores depositados judicialmente havia sido convertida em renda da
União, esclarecendo-se o seguinte:
(i)
se a conversão ainda não ocorreu, informar o motivo de sua não efetivação;
ou,
(ii)
tendo havido a conversão em favor da União, revisar o cálculo do crédito de
modo a considerar eventuais valores restituíveis, registrando os resultados
da diligência em relatório próprio.
Na sequência, deverá ser dado ciência ao Recorrente do referido relatório, que
poderá, a seu critério, se manifestar no prazo estipulado, retornando os autos a este CARF para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Fl. 3508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.759 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725197/2011-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Despacho Decisório, que reconheceu parcialmente o direito creditório
e homologou parcialmente Declaração de Compensação, até o limite do crédito
reconhecido, bem como não homologou aquelas para os quais os créditos
mostraram-se insuficientes.
No Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 552/2011, e-fls. 304/306, a
autoridade fiscal assim fundamenta sua decisão:
A decisão judicial transitada em julgado em 29/01/2008, referente ao Mandado
de Segurança no 2005.71.08.012153-8, impetrado em 21/11/2005, reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9718/98 para assegurar à
contribuinte, nos exercícios em que estiver sujeita ao regime cumulativo da
Cofins, o direito de recolher a referida contribuição sobre o faturamento, tal qual
definido na Lei Complementar no 70/91 e na Lei no 9715/98, bem como declarou
o direito à compensação dos valores indevidamente pagos a partir de
21/11/2000, atualizados, desde a data de cada pagamento indevido, pela Selic(fls.
69 e 70).
...
3. Por ocasião da habilitação, a contribuinte pleiteou crédito de Cofins referente
aos períodos de dez/2000; fev/2001 a abr/2002; jun/2002 a dez/2006, no valor de
R$ 370.990,03 (trezentos e setenta mil, novecentos e noventa reais e três
centavos), atualizado até set/2008, conforme planilha de cálculo apresentada (fls.
92 a 94).
...
7. Assim, o direito creditório oriundo da ação judicial resulta da diferença entre os
valores pagos a título de Cofins, nos períodos de dez/2000; fev/2001 a abr/2002;
jun/2002 a dez/2006, considerando a base de cálculo vigente à época, ou seja, a
receita bruta nos termos do art. 3°, § 1o, da Lei no 9.718/98, e os valores devidos,
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.759 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725197/2011-16
3
considerando a base de cálculo como sendo o faturamento, de acordo com a Lei
Complementar no 70/91.
...
10. Ressalte-se que, na quantificação do valor a compensar, somente geram
créditos os valores extintos por um dos institutos previstos no art. 156 do Código
Tributário Nacional (...).
11. Na análise da planilha apresentada (fls. 92 a 94) – coluna “VALOR PAGO(B)” -,
ao confrontar-se os dados com as informações obtidas nos sistemas da RFB,
verifica-se que, nos períodos de apuração de ago/2002 a dez/2006, a contribuinte
depositou judicialmente (ação no 2002.71.08.08012244-0) os valores informados
como pagos (fls. 292 a 294). Entretanto, esses depósitos não foram, até o
momento, levantados (fl. 295). Por conseguinte, eles foram desconsiderados no
cálculo de apuração do crédito, pois o depósito judicial – que não tenha sido
convertido em renda da União - não figura como hipótese de extinção do crédito
tributário.
12. Em relação às competências de jun/2001 a set/2001, a contribuinte
considerou o valor original pago – coluna “VALOR PAGO (B)” - na data do
vencimento do débito – coluna “DATA DO PAGAMENTO”. Entretanto, em consulta
aos sistemas da RFB, verificou-se que tais valores devidos foram extintos
mediante Dcomp transmitidas em data posterior (em 24/09/2004) aos respectivos
vencimentos dos débitos (fls. 296 a 299). Dessa forma, no cálculo efetuado por
essa Fiscalização, considerou-se, nessas competências, os valores efetivamente
compensados – incluindo os juros -, na data da transmissão de cada Dcomp.
13. Os pagamentos foram vinculados aos valores devidos em cada competência.
Os saldos dos pagamentos obtidos após as vinculações foram atualizados até
set/2008, a partir da data de cada recolhimento para o qual restou saldo, tendo
sido apurado o crédito de R$ 65.042,98 (sessenta e cinco mil, quarenta e dois
reais e noventa e oito centavos). Ver Demonstrativo de Saldos de Pagamentos(fls.
300 e 301).
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que:
Não pode prosperar a decisão da fiscalização acima indicada.
Objetivando a discussão judicial dos valores ICMS inclusos na base de cálculo do
PIS e da COFINS, o contribuinte efetuou depósito judicial dos respectivos valores
das contribuições separando o valor a ser suspenso referente a exclusão do ICMS
da base de cálculo, objeto da ação de mandado de segurança.
Paralelamente, verificando que os valores pretensamente indevidos das
contribuições já vencidas e adimplidas nos últimos cinco anos resultaria em um
"estoque" de valores a serem recuperados, o contribuinte optou por efetuar o
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.759 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725197/2011-16
4
depósito judicial do restante e maior parte do valor da contribuição devida no mês
até o zerar o dito "estoque".
Para estas duas modalidades de depósito o contribuinte consignou no documento
de depósito a nota explicativa "extinção do cred. tributário compensação art. 156
CTN" para o depósito da parte maior e "suspensão da exigibilidade do cred. art.
151 CTN" para a parte menor, objeto da ação mandamental.
A parte maior do depósito devido, denominado a "extinção do cred. tributário
compensação art. 156 CTN" tem incluso elementos da receita financeira prevista
no art. 3o , § 1o da Lei 9.718/98, esta devidamente afastada pela ação
mandametal com trânsito em julgado n° 2005.71.08.012153-8 objeto de pedido
de habilitação e posterior pedido de compensação do despacho decisório
DRF/NHO/SEORT m° 552/2011.
Como se observa os depósitos dos valores maiores são de fatos devidos,
inobstante efetuados em processo judicial a disposição do MM. Juízo, não são
objetos de qualquer discussão judicial e só servem para a extinção do crédito
tributário, fato que o classifica como pagamento ou pagamento antecipado, nos
termos dos incisos I ou VII do art. 156 do CTN.
Ademais, e necessário enfatizar a flexibilização aos efeitos do depósito judicial
após o advento da Lei n° 9.703/98, cujo § 2o do art. 1o autoriza a disponibilidade
imediata dos valores à caixa da União (...).
Dito repasse à Conta Única do Tesouro Nacional que torna disponível o valor
depositado nada mais é que uma espécie de conversão em renda do depósito, na
medida que a União pode utilizar o valor depositado naquele mesmo instante e
independente de qualquer formalidade.
Logo, havendo disponibilidade (sic) real da União ao valor depositado, não há
motivo para não ocorrer a "extinção do cred. tributário compensação art. 156
CTN" dos valores assim depositados, fato que autoriza a compensação dos seus
valores.
Nestes termos, REQUER, a Contribuinte-Manifestante a reforma parcial da
decisão da Autoridade Fazendária relativa ao Despacho Decisório
DRF/NHO/SEORT n° 552/2011 , para efeito de reconhecer a extinção do crédito
tributário dos depósitos maiores, isentos de quaisquer discussões judiciais sobre o
seu objeto, e autorizar a sua compensação nos termos do processo administrativo
n° 11065.725197/2011-16.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme ementa do Acórdão no 14-89.378 - 14a Turma da DRJ/RPO que apresentou o seguinte
resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.759 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725197/2011-16
5
Data do fato gerador: 29/01/2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CÁLCULO.
O montante do direito creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior
deve ser verificado pela autoridade tributária competente. Na determinação do
direito creditório em favor do contribuinte não se computa, a título de
pagamento, os valores correspondentes a depósitos judiciais não convertidos em
renda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Em 24 de novembro de 2020 foi apresentada petição pela Recorrente no qual
informa que o Mandado de Segurança no 2002.71.08.014444-6 (agora processo eletrônico no
5002008-38.2014.404.7108) que discutia a exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do
PIS/COFINS teve seu trânsito em julgado no dia 07 de fevereiro de 2020 e que os depósitos foram
convertidos em renda para a União.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Para iniciar a discussão vale trazer a motivação do Acórdão recorrido no qual julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade:
Passando ao exame dos efeitos dos depósitos judiciais, o crédito reivindicado pela
contribuinte decorre de pagamentos indevidos assim declarados por decisão
judicial transitada em julgado.
No caso, há de se considerar como pagamento indevido as formas de extinção do
crédito tributário previstas no inciso 156, do Código Tributário Nacional,
especialmente as previstas nos incisos I e VI:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
...
VI - a conversão de depósito em renda;
A autoridade fiscal, no exame do crédito disponível para a contribuinte,
considerou os pagamentos feitos e não o fez em relação aos depósitos, uma vez
que não houve conversão em renda.
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.759 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725197/2011-16
6
Ao se contrapor à decisão fiscal, a contribuinte não o fez no sentido de apresentar
a comprovação de que a conversão ocorrera, até porque fora vencedor na causa.
Não obstante, o disposto no Código é taxativo no sentido de que os valores
eventualmente depositados somente podem ser considerados como modalidade
de extinção de débitos quando efetivamente convertidos em renda. Antes disso
são considerados apenas como modalidade de suspensão da exigibilidade.
Dessa forma, agiu indevidamente a contribuinte ao computar os valores
depositados e não convertidos na determinação do crédito que reivindicou contra
a Fazenda.
A própria argumentação construída para justificar a utilização dos depósitos
compromete a tese da contribuinte, já que envolve outra ação judicial. Com
efeito, o procedimento da contribuinte coloca em dúvida o montante do crédito à
sua disposição, dúvida essa que somente seria sanada com a liquidação da
sentença.
Por fim, como a contribuinte obteve êxito em sua demanda, não haveria mesmo
conversão dos depósitos em renda. A utilização dos valores correspondentes,
portanto, deveria acontecer em outra modalidade de extinção, o que não está
demonstrado nos autos.
Mesmo, o apelo à Lei no 9.703, de 17 de novembro de 1998, não socorre a
contribuinte. Isso porque, embora a lei preveja o repasse dos depósitos judiciais
imediatamente ao Tesouro Nacional, não há dispositivo que contemple o efeito
extintivo previsto no Art. 156, VI, do Código Tributário Nacional. Pelo contrário, há
disposição expressa em sentido contrário, veja-se:
Art. 1° Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a
tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa
Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF, específico para essa finalidade.
...
§ 3° Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial,
da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o
encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de
vinte e quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em
que o for, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo§ 4o do art. 39 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e alterações posteriores; ou II - transformado
em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente
tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de sentença
ou decisão favorável à Fazenda Nacional.
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.759 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725197/2011-16
7
Assim, somente quando se verificar o previsto no inciso II acima é que acontecerá
a hipótese extintiva prevista naquele artigo do CTN. Não se tem notícia disso nos
autos, pelo que o argumento da contribuinte não modifica o entendimento da
autoridade tributária.
Conclusão Em face do exposto voto no sentido de indeferir a solicitação,
ratificando a decisão da DRF.
Como é possível verificar a base utilizada para o não reconhecimento da
Manifestação de Inconformidade foi integralmente baseado que somente o depósito judicial não
pode ser considerado para reconhecer o pagamento indevido/a maior.
Inclusive no acórdão recorrido deixa claro que somente pode ser considerado o
pagamento no momento da conversão de depósito em renda para a União.
Como posteriormente a decisão ocorreu o trânsito em julgado da ação na qual
estavam os depósitos declarados pela Recorrente entendo necessário a verificação da efetiva
conversão em renda dos depósitos informados pela Recorrente.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, em razão da petição
apresentada pela Recorrente, que alega fato superveniente consistente na conversão de parte dos
valores depositados em renda da Receita Federal do Brasil.
Voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de
origem, para que se confirme ou não a alegação superveniente do Recorrente, formalizada em
petição apresentada após o Recurso Voluntário, de que parte dos valores depositados
judicialmente havia sido convertida em renda da União, esclarecendo-se o seguinte:
(i)
se a conversão ainda não ocorreu, informar o motivo de sua não efetivação;
ou,
(ii)
tendo havido a conversão em favor da União, revisar o cálculo do crédito de
modo a considerar eventuais valores restituíveis, registrando os resultados
da diligência em relatório próprio.
Na sequência, deverá ser dado ciência ao Recorrente do referido relatório, que
poderá, a seu critério, se manifestar no prazo estipulado, retornando os autos a este CARF para
prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 3514
DF CARF MF
Original